Tribunal: TJDFT
Processo: 0748990-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748990-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA DESPACHO A parte agravante apresentou comprovante de pagamento das custas recursais (ID n. 78906471) desacompanhado da respectiva guia, impedindo a análise da regularidade do preparo. Dessa forma, concedo derradeiro prazo de cinco dias para apresentação do mencionado documento, sob pena de recolhimento em dobro. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora